Tribunal: TJDFT
Processo: 0737063-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Processo : 0737063-12.2024.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 208586220 dos autos originários n. 0718267-32.2022.8.07.0003) que indeferiu a expedição do formal de partilha e o levantamento de valores, porque não comprovada a regularidade fiscal do espólio, “conforme demonstrado em cota fazendária de ID 197457458 e consignado na decisão de ID 205036811”. A manifestação da Fazenda Pública de id. 197457458 faz menção ao processo eletrônico SEI n. 00020-00028635/2024-82, que é sigiloso. Assim, considerando a necessidade de acesso ao documento para julgamento do recurso, ao Distrito Federal para informar os termos do aludido processo eletrônico. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília – DF, 17de dezembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator